Tribunal: TJES
Processo: 5016178-53.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016178-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. GOL. ATRASO NO VOO. EFEITO CASCATA. PERDA DE CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM CRUZEIRO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS (R$ 22.014,80) E
MORAIS (R$ 5.000,00) EVIDENCIADOS
QUANTUM
MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO. TAXA SELIC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016178-53.2024.8.08.0048

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: RITA DE CASSIA DA SILVA e MARCELO PEREIRA SALA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9900311).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AEREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo foi em decorrência de questões operacionais aeroportuárias;
c)
que houve mau planejamento da viagem/cruzeiro pelos recorridos;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais;
g)
que os juros e correção monetária referentes aos danos extrapatrimoniais devem ser aplicados a partir da sentença.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão do atraso do voo, que culminou com a perda da conexão dos recorridos, que não conseguiram embarcar para o cruzeiro internacional.

Em que pese a parte recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente de questões operacionais aeroportuárias, razão não lhe assiste.

Além do mais, ainda que os recorridos tenham embarcado, o atraso no voo gerou uma espécie de efeito cascata, pois ocasionou na perda da conexão do voo seguinte e, por via de consequência, não conseguiram embarcar na viagem de cruzeiro.

Outrossim, não merece acolhimento a alegação da parte recorrente de mau planejamento da viagem pelos recorridos, isto porque se o voo não tivesse sofrido atraso, conseguiriam chegar a tempo ao aeroporto de Guarulhos/SP (previsão inicial de chegada às 7h45min.), com embarque para Fort de France, às

11h30min.

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O prejuízo material restou comprovado, no importe de R$ 22.014,80 (sendo R$ 21.226,00 referente ao pacote turístico/cruzeiro e R$ 788,80 referente às passagens aéreas).

No que tange aos prejuízos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pois os recorridos não conseguiram embarcar no cruzeiro internacional
.

Por fim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, tendo em vista que a situação vivenciada extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Finalizando, conforme entendimento consolidado, o montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais deverá ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para determinar que o montante estabelecido a título de danos morais será acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)